Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS responsabilidade civiL objetiva. preliminares. perito judicial. impedimento. cerceamento de defesa. ilegitimidade passiva. rejeitadas. mérito. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO essure. implante. sintomas de patologia. nexo causal. inexistência. prova pericial. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE. SUSPENSÃO.

1. Enquanto auxiliar da Justiça (CPC, Arts. 148, II, e 149), não se constata que o perito judicial esteja impedido quando inexistir comprovação das situações descritas no art. 144, I a IX, deste Código. Preliminar rejeitada.

2. Constatando-se a imprescindibilidade da produção de prova técnica para a resolução do mérito, torna-se desnecessária a produção de prova testemunhal, inexistindo, assim, cerceamento de defesa, de acordo com interpretação a contrario sensu do art. 464, § 1o, I, do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18, caput, 25, § 1o, e 34, todos do CDC, existe tanto a solidariedade entre a fabricante e a importadora, como as suas legitimidades passiva ad causam, pois ambas estão enlaçadas na mesma cadeia produtiva. 3.1. Estando autorizada a funcionar no Brasil, a empresa estrangeira sujeita-se “às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil”, de acordo com o art. 1.137, caput, do Código Civil. Preliminar rejeitada.

4. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, pelo fato do produto, ou seja, o dever de indenizar do fornecedor emerge independente de sua culpa, em sobrevindo o fornecimento de um produto defeituoso, “quando [o mesmo] não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais [a] sua apresentação; o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; [e] a época em que foi colocado em circulação”, nos termos do art. 12, caput e § 1o, I a III, do CDC. 4.1. Esta responsabilidade será excluída quando o fornecedor provar que “não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; [e] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, de acordo com o § 3o, I a III, deste art. 12.

5. Inexiste responsabilidade civil da fabricante e da importadora, em razão do afastamento do nexo causal entre o procedimento médico de implante do método contraceptivo permanente Essure na consumidora e possível lesão a direito de personalidade que esta parte processual tenha sofrido em decorrência de sintomas de patologias que lhe acometeram após a utilização deste produto.

6. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, não houve descumprimento do dever de informação pelo fornecedor, pois, ao responder ao quesito 3 da Autora, o perito judicial consignou que esta parte processual “foi informada da existência de possíveis complicações no procedimento, [pois] assinou Termo de Consentimento Informado e assistiu palestra sobre o assunto”.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita.